Tribunal: TJES
Processo: 5029522-04.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029522-04.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA MARIA SANTOS SILVA
RECORRIDO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por ANA MARIA SANTOS SILVA em face de CONAFER – Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil, alegando a autora que é beneficiária do INSS e que sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário entre fevereiro e setembro de 2024, no valor mensal de R$ 39,53, sob a rubrica "CONTRIB. CONAFER". Aduz que jamais autorizou tais descontos, razão pela qual pleiteou, liminarmente, a cessação das cobranças, bem como a declaração de inexistência do débito, devolução em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

Regularmente citada, a parte ré apresentou contestação (ID 55606828). Após o regular trâmite processual, sobreveio sentença (ID 61316221) julgando procedentes os pedidos autorais para: (i) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes; (ii) determinar a cessação dos descontos; (iii) condenar a requerida à devolução, em dobro, dos valores descontados indevidamente, a serem apurados em cumprimento de sentença; e (iv) fixar indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado (ID 62655109), postulando exclusivamente a majoração da indenização por danos morais, sob o argumento de que o valor fixado não atende ao caráter punitivo-pedagógico da reparação. A recorrida apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença. É o relatório. Peço inclusão em pauta para julgamento.

Apesar de regularmente intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso inominado (ID 65358573)

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, diante da declaração de hipossuficiência firmada pela parte recorrente, que, em conjunto com o histórico de créditos de benefício previdenciário, demonstram a veracidade da declaração, preenchendo os requisitos para obtenção da justiça gratuita nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

O recurso não merece prosperar.

Conforme se observa dos autos, os descontos indevidos no benefício previdenciário da parte recorrente tiveram início em 02/2024, no valor mensal de R$ 39,53, e permaneceram até o momento do ajuizamento da demanda, ocorrido em 09/2024.

Restou evidenciado que tais descontos foram realizados sem a devida autorização ou requerimento da autora, o que caracteriza conduta ilícita por parte da recorrida.

Em razão dessa prática indevida, a sentença proferida corretamente reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinando a cessação dos descontos, a devolução em dobro dos valores indevidamente subtraídos e a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

No que tange ao valor arbitrado a título de danos morais, verifica-se que este se encontra em consonância com os parâmetros usualmente adotados pelas Turmas Recursais deste Estado em casos análogos, os quais oscilam, em regra, entre R$ 3.000,00 e R$ 5.000,00, a depender das circunstâncias específicas do caso concreto. No presente feito, o montante fixado revela-se suficiente para cumprir as funções compensatória, pedagógica e preventiva da indenização, desestimulando a recorrida da repetição da prática ilícita.

Ademais, a parte recorrente não demonstrou qualquer fato extraordinário ou circunstância agravante que justifique a majoração do quantum fixado na origem. A mera alegação genérica de que o valor é insuficiente, desacompanhada de elementos concretos, não é apta a ensejar sua modificação.

Diante do exposto, entendo pela improcedência do recurso inominado, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o proveito econômico, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

RENAN CASAGRANDE AZEVEDO

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)